Tribunal: TJBA
Processo: 8025917-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025917-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA REGINA GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e de sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso na sua conduta, a teor das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor.

II – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua regularidade, tendo a parte autora dado causa à negativação, por inadimplência.

III – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
.º
8025917-32.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelant
e
RAIMUNDA REGINA GONCALVES DE ALMEIDA e como
Apelado
OI S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA